Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710027-97.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 2812450), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora